Tribunal: TCU
Processo: 012.418/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame, interposto por Maria da Assunção Regis, ex-servidora do Ministério da Saúde, contra decisão que julgou ilegal sua aposentadoria em função da percepção da parcela denominada PCSS  Diferença Individual, que já deveria ter sido integralmente absorvida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examina-se pedido de reexame, interposto por Maria da Assunção Regis, ex-servidora do Ministério da Saúde, contra o Acórdão 757/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal sua aposentadoria em função da percepção da parcela denominada "PCSS - Diferença Individual", que já deveria ter sido integralmente absorvida. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.